Tribunal: TJDFT
Processo: 0741934-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE CLONAGEM DE VEÍCULO. INVIÁVEL A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MULTAS DE TRÂNSITO E A CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA OBJETO DE SUSPOSTA CLONAGEM. OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO 969/2022 DO CONTRAN. CABIMENTO DA INSERÇÃO DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE "SUSPEITA DE CLONAGEM" NO CADASTRO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. ART. 322, §o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a declaração de nulidade das multas impugnadas; a condenação do DETRAN-DF à obrigação de promover a substituição definitiva da placa do automóvel da marca FIAT, modelo PUNTO ELX 1.4, cor CINZA, placa JIK1507, bem como de não obstar o licenciamento do referido veículo e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação do demandante; e, ainda, a condenação dos réus à obrigação a obrigação de não efetuar cobranças relativa a tais multas.
2. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
3. A parte autora logrou comprovar o recebimento de 8 (oito) multas referentes a infrações de trânsito cometidas no Distrito Federal e no Goiás, em diversas datas, a partir de 26.06.2018 (ID 46478968).
4. As provas dos autos também demonstram que a autora registrou a Ocorrência n.o 8.997/2018-1- 30a DP, na data de 18/10/2018 (ID 20735135 - Pág. 4), com a informação de clonagem da placa do seu automóvel, e de ausência de viagem do seu veículo para o Estado de Goiás.
5. Ressalta-se a demonstração de notificações de infrações de trânsitos cometidas no Estado de Goiás até mesmo após o registro da Ocorrência Policial.
6. Restou comprovada, ainda, a interposição de recursos administrativos, com a informação de clonagem do seu veículo ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF (Processo Administrativo 00055-00154798/2018-29).
7. Contudo, no ordenamento jurídico brasileiro a Administração Pública goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser confrontada mediante a apresentação de provas robusta em contrário, o que não se verifica no caso.
8. O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (ID 46478964) e as fotos acostadas aos autos não se mostram suficientes para demonstrar a alegada diferença de cores, rodas e faróis de milha entre o veículo do autor (ID 46478966) e o veículo de Placa JIK1507 fotografado por equipamento eletrônico nas autuações de excesso de velocidade (ID 46478984 - Pág. 5).
9. Nesse cenário, inviável a declaração de nulidade e a suspensão da exigibilidade das multas ora impugnadas; bem como a condenação do DETRAN/DF à obrigação de substituição da placa do veículo da parte autora.
10. Ante a insuficiência de provas para a procedência da demanda, incumbe ao autor o dever de providenciar Relatório de Vistoria Veicular realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil/DF, e, depois disso, o dever de apresentação do requerimento previsto no Art. 51 e 52 da Resolução 969/2022 do CONTRAN.
11. Ressalta-se, por fim, a possibilidade de ajuizamento de nova demanda com o mesmo pedido e outra causa de pedir se surgirem provas aptas a comprovar a alegada clonagem do veículo.
12. Em observância a existência do requerimento constante no Processo Administrativo 00055-00154798/2018-29 e da Ocorrência 8.997/2018-1- 30a DP, e, com fulcro na interpretação do pedido postulado (Art. 322, §2o, do CPC) e na garantia da segurança pública, cabível a condenação da autarquia responsável pelo registro do veículo à obrigação de inserir a restrição administrativa de "suspeita de clonagem", prevista no Parágrafo Único do Art. 51 da Resolução 969/2022 do CONTRAN.
13. Sentença parcialmente reformada para condenar o DETRAN/DF à obrigação de inserir no cadastro do veículo a restrição administrativa de "suspeita de clonagem", prevista no Parágrafo Único do Art. 51 da Resolução 969/2022 do CONTRAN.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55, Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.